Tribunal: TJDFT
Processo: 0012693-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO EM ASTREINTES. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
3. Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, mediante a reinclusão da parte beneficiária no plano de saúde, cessa a cobrança de astreintes fixadas
4. Recurso conhecido e desprovido.